Tribunal: TJSP
Processo: 9000818-39.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos – Período de 2003 a 2005 - Lei Municipal no 13.478/2002 – Contribuinte cadastrado como grande gerador de resíduos sólidos – Inocorrência de fato gerador nem da efetiva ou potencial utilização do serviço - Descumprimento de obrigação acessória que se converte em obrigação pecuniária - CTN, art. 113, §3o - Sentença parcialmente

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Resíduos Sólidos – Período de 2003 a 2005 - Lei Municipal no 13.478/2002 – Contribuinte cadastrado como grande gerador de resíduos sólidos – Inocorrência de fato gerador nem da efetiva ou potencial utilização do serviço - Descumprimento de obrigação acessória que se converte em obrigação pecuniária - CTN, art. 113, §3o - Sentença parcialmente reformada. Recurso da Municipalidade desprovido e provido o recurso da embargante.